Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-31.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019080-31.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), DEISE BAGGENSTOSS GUIMARAES - CPF: 621.571.161-68 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1019080-31.2025.8.11.0015.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
DEISE BAGGENSTOSS GUIMARÃES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. GOZO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 658/2020. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR. HIERARQUIA NORMATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO DE LICENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir 60 dias de licença-prêmio referentes ao período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2020, por reconhecer a ilegalidade do gozo compulsório imposto durante a pandemia de COVID-19, sem requerimento prévio da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, apesar de reproduzir argumentos anteriormente apresentados; e (ii) estabelecer se o Decreto Estadual nº 658/2020 poderia determinar o gozo compulsório de licença-prêmio sem requerimento do servidor e em hipótese não prevista na Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso impugna o fundamento central da sentença ao sustentar a legalidade do ato administrativo com base na discricionariedade administrativa e na supremacia do interesse público, atendendo ao princípio da dialeticidade, especialmente à luz da informalidade que rege os Juizados Especiais.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o gozo compulsório de licença-prêmio apenas na hipótese de acúmulo de períodos não usufruídos no período aquisitivo subsequente, sendo o requerimento do servidor a regra para as demais situações.

5.

O Decreto Estadual nº 658/2020 cria hipótese de gozo compulsório não prevista em lei ao autorizar a concessão de ofício da licença-prêmio, extrapolando os limites do poder regulamentar.

6.

O princípio da legalidade impede que norma infralegal crie obrigações ou restrinja direitos sem autorização legal expressa, submetendo a atuação administrativa aos limites fixados em lei.

7.

A discricionariedade administrativa permite à Administração avaliar a conveniência e oportunidade do momento de concessão de licença-prêmio regularmente requerida, mas não autoriza a imposição do gozo sem solicitação do servidor.

8.

A situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19 não afasta a observância da legalidade nem legitima a criação de hipóteses restritivas de direitos sem previsão legal.

9.

A existência de alternativas administrativas previstas no próprio Decreto nº 658/2020, como teletrabalho e remoção temporária, demonstra que o gozo compulsório da licença-prêmio não constituía medida inevitável.

10.

A jurisprudência mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de imposição de licença-prêmio sem prévio requerimento do servidor, por ausência de amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A licença-prêmio somente pode ser usufruída compulsoriamente nas hipóteses expressamente previstas na Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

2.

Decreto regulamentar não pode criar hipótese de gozo compulsório de licença-prêmio não prevista em lei.

3.

A discricionariedade administrativa deve ser exercida nos limites da legislação aplicável e não autoriza a imposição de licença-prêmio sem requerimento do servidor.

4.

A situação de emergência sanitária não afasta a incidência do princípio da legalidade na atuação da Administração Pública.

5.

O gozo compulsório de licença-prêmio sem previsão legal e sem requerimento do servidor configura ato administrativo nulo e autoriza a restituição do período indevidamente consumido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, arts. 109 a 113, especialmente art. 113, §§ 2º e 3º; Decreto Estadual nº 658/2020; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1003795-73.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.03.2023, pub. 04.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000717-60.2023.8.11.9005, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2023, pub. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 369728890), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir 60 dias de licença-prêmio referentes ao período aquisitivo de 01/02/2015 a 31/01/2020, gozados compulsoriamente durante a pandemia de COVID-19, sem requerimento prévio da servidora.

O magistrado singular reconheceu a ilegalidade do ato, por entender que o Decreto Estadual nº 658/2020 criou hipótese de gozo compulsório não prevista na Lei Complementar Estadual nº 04/1990 — Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso —, que somente admite o gozo compulsório na hipótese de acúmulo de períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Em suas razões recursais, o recorrido sustenta, em síntese, que: a) o ato administrativo foi legítimo, pois a concessão da licença-prêmio é ato discricionário da Administração, sujeito à conveniência e oportunidade do serviço; b) a situação excepcional da pandemia justificou as medidas adotadas; c) o princípio da supremacia do interesse público prevalece sobre o interesse individual da servidora; e d) há precedentes do próprio TJMT reconhecendo a legalidade de atos semelhantes.

A recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 369728894), pugnando pela manutenção da sentença, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, sustentando que o Decreto não poderia criar obrigação não prevista na Lei Complementar Estadual.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões, não merece acolhimento.

Embora o recurso reproduza em grande parte os argumentos da contestação, ele ataca o fundamento central da sentença ao sustentar a legalidade do ato administrativo com base na discricionariedade e na supremacia do interesse público. Nos Juizados Especiais, o princípio da informalidade impõe interpretação mais flexível dos requisitos formais recursais.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central é verificar se um Decreto do Poder Executivo pode determinar o gozo compulsório de licença prêmio de servidor público, sem requerimento prévio, em hipótese não prevista na Lei Complementar que rege o funcionalismo público estadual.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 — norma que rege os direitos e deveres dos servidores públicos estaduais — disciplina a licença-prêmio nos arts. 109 a 113.

A leitura desses dispositivos revela que
a lei prevê
apenas
uma hipótese de gozo compulsório
, qual seja, quando o servidor acumula períodos de licença sem usufruí-los no período aquisitivo subsequente (art. 113, §§ 2º e 3º).
Fora dessa hipótese, a regra é o gozo voluntário, mediante requerimento do servidor
.

O Decreto Estadual nº 658/2020, ao prever a concessão de ofício da licença-prêmio como medida de gestão durante a pandemia, criou uma nova hipótese de gozo compulsório que a Lei Complementar não contempla. Isso é vedado pelo ordenamento jurídico, pois o decreto é norma infralegal — está abaixo da lei na hierarquia normativa — e não pode criar obrigações nem suprimir direitos que a lei não previu. Esse é um princípio básico do Estado de Direito, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que submete a Administração Pública ao princípio da legalidade estrita.

O argumento do Estado sobre a discricionariedade administrativa não se sustenta no caso concreto. É verdade que a Administração Pública tem certa margem de escolha quanto ao momento em que autoriza o gozo da licença-prêmio requerida pelo servidor. Mas isso é diferente do que ocorreu no caso concreto, pois
a servidora não fez nenhum requerimento
.

A discricionariedade opera dentro dos
limites da lei
, não contra ela.
Não há discricionariedade para impor o que a lei não autoriza
.

O argumento da supremacia do interesse público também não resolve a questão.

A pandemia de COVID-19 foi, de fato, uma situação gravíssima que exigiu medidas excepcionais. Contudo, o estado de emergência sanitária não suspendeu a Constituição nem autorizou a Administração a agir fora dos limites legais.

Observa-se que o próprio Decreto nº 658/2020 previa outras alternativas antes do gozo compulsório da licença-prêmio — como o teletrabalho e a remoção temporária —, o que demonstra que a medida não era a única opção disponível.

Quanto aos precedentes do TJMT citados pelo Estado, observa-se que a maioria deles foi proferida em Mandados de Segurança julgados em 2020, 2021 e 2022,
no contexto imediato da pandemia
, com foco na inexistência de direito líquido e certo — critério específico daquela ação constitucional.

Ressalta-se que os julgados mais recentes prolatados pelo Eg. Tribunal de Justiça assim têm entendido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento.
A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-prêmio
. 2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

(N.U 1003795-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - MÉRITO -
GOZO COMPULSÓRIO DE LICENÇA-PRÊMIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DO SERVIDOR MUNICIPAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir, ou cogitar, que a parte Agravada possa pagar as custas e as taxas judiciárias, sem o sacrifício do seu sustento e da sua família.

A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-prêmio
. (N.U 1003795-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

(N.U 1000717-60.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024) (grifei).

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto. O ato administrativo que impôs o gozo compulsório da licença-prêmio da servidora, sem seu requerimento e sem amparo na Lei Complementar Estadual nº 04/1990, é nulo, e a servidora tem direito à restituição dos 60 dias indevidamente consumidos.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026